Tribunal: TJMT
Processo: 1022613-32.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022613-32.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (EMBARGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DO ART.85, §11, CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatada omissão no acórdão embargado quanto aos honorários recursais, acolhem-se os embargos de declaração para saná-la e, desse modo, majorar a referida verba, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por
DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
.

Nas razões recursais o embargante alega omissão quanto à condenação da parte vencida em honorários advocatícios recursais.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para que sejam majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC (id. 78511969).

Contrarrazões apresentadas (id. 79929998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por
DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
.

Sob a ótica do embargante, o acórdão obliterado merece ser revisto, para que seja suprida a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Com efeito, fazendo nova leitura das razões trazidas pelo embargante, é fácil concluir que o acórdão encontra-se, de fato, maculado pelo vício da omissão, merecendo a necessária integração.

Em sede de apelação foi confirmada a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que visava à anulação da multa aplicada pelo PROCON/MT, decorrente do Processo Administrativo n. 0114-010.450-6, sem a majoração dos honorários advocatícios a que fora condenado o embargado, como estabelece o art. 85, §11, do CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício pelo Tribunal.

Segundo a Corte Superior, o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 932, III, DO CPC/2015. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA.

(...)

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, com amparo no art. 85, § 11, do CPC/2015, são devidos honorários recursais "...quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)".

5. No caso em apreço, os requisitos para a majoração dos honorários foram devidamente preenchidos, não merecendo reparos a decisão proferida pelo Ministro Presidente do STJ.

(...)

(AgInt nos EDcl no AREsp 1528865/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

Sendo assim, tendo em vista o desprovimento do apelo, elevo a verba honorária fixada na sentença para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, §§ 8º e 11, do CPC.

Com essas considerações,
acolho
os embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para sanar a omissão apontada, nos termos acima alinhavados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021